Tribunal: TJBA
Processo: 8182872-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182872-57.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: 'IESSI PRODUCOES E EVENTOS LTDA.'

Advogado(s)
:
TACIANA DA SILVA SOUTO, DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA, ADRIANA RIBEIRO MAGALHAES, CAIO CESAR SANTOS DE SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISS INCIDENTE SOBRE SHOWS MUSICAIS. DISTINÇÃO ENTRE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE EVENTOS E REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS. LOCAL DE INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DO LOCAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que julgou procedente pedido de anulação de débitos fiscais relativos ao ISS incidente sobre serviços prestados por empresa de produção artística, referentes à realização de shows musicais fora do território soteropolitano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de juntada de todos os contratos que embasaram as notificações fiscais; e (ii) estabelecer se os serviços prestados pela empresa apelada configuram produção de eventos (item 12.13 da Lista de Serviços da LC nº 116/2003) ou realização de shows (item 12.7), determinando, assim, o local competente para a cobrança do ISS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa é afastado, pois a apelante teve acesso a elementos contratuais suficientes para sustentar sua tese e demonstrar a inexistência de prejuízo, sendo o magistrado o destinatário da prova e tendo considerado os documentos dos autos adequados ao julgamento.

A Lei Complementar nº 116/2003 distingue os serviços de “produção de eventos” (item 12.13) daqueles de “realização de shows” (item 12.7), sendo o primeiro tributado no local do estabelecimento prestador e o segundo no local da efetiva prestação do serviço.

A análise dos contratos e documentos revela que a apelada não assume as atividades típicas de produção de eventos, limitando-se à execução dos shows musicais, sem responsabilidade sobre a estrutura, logística, publicidade ou riscos do empreendimento.

Eventuais atos preparatórios ou acessórios à apresentação artística não alteram a natureza do serviço, cujo núcleo é a realização do show, atraindo a incidência do ISS no local da efetiva execução.

Ausente competência do Município de Salvador para exigir o tributo sobre shows realizados em outros municípios, conforme precedentes do próprio Tribunal de Justiça da Bahia.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, III; LC nº 116/2003, arts. 3º, caput e incisos, e itens 12.7 e 12.13 da Lista de Serviços.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8079709-61.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 24.03.2024; TJ-BA, Apelação nº 0343162-27.2018.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 11.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8182872-57.2022
.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada
IESSI PRODUCOES E EVENTOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06